Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a prévia liquidação do julgado para instaurar o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme estabelece o art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor pode promover imediatamente o cumprimento da sentença.
4. A definição do valor exequendo não demanda a produção de novas provas, mas apenas a realização de operações aritméticas com base em critérios já definidos
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É desnecessária a instauração do procedimento de liquidação prévia, na hipótese em que o título objeto do cumprimento de sentença tenha estabelecido as balizas para a liquidação do julgado, cujos critérios não foram alterados quando do julgamento da apelação.

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 509, § 2o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1892613, 0710908-69.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.)